Tribunal: STF
Processo: HC 181827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.441.645/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3°, do Código Penal).
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo da acusação para majorar a pena ao patamar de 4 anos e 4 meses de reclusão, conforme ementa: 
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCURADORA. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ILICITUDE E O DOLO DA ACUSADA. PENA MAJORADA EM RAZÃO DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. 
    I- Diante do ajuizamento de recurso pela acusação, a prescrição só pode ser analisada com base na pena em abstrato. Considerando que a pena máxima a ser fixada para o crime é de 6 anos e 8 meses, a prescrição não está configurada, eis que entre a data do fato (27/07/2009) e o recebimento da denúncia (014/02/2017) e entre este marco e a publicação da sentença condenatória (09/10/2017), não decorreram 12 anos, nos termos fixados no art. 109, III, CP. 
    II- Materialidade comprovada. Os documentos que instruem o procedimento administrativo atestam que o benefício de assistência ao idoso de que trata a denúncia foi efetivamente concedido, diante de pedido fraudulento realizado pela ré, na qualidade de procuradora da beneficiária, que não teve qualquer participação nos fatos. 
    III- Autoria igualmente comprovada. A ré declarou em juízo que foi a responsável por requerer o benefício de assistência ao idoso. Inexistência de elementos que infirmem a ilicitude e afastem o conhecimento da acusada da empreitada criminosa, sendo constatado nas investigações que as assinaturas constantes nos documentos utilizados para dar entrada no requerimento foram falsificadas. 
    IV- Dolo comprovado. Inadmissível aceitar que a apelante não tinha consciência da ilicitude do fato, eis que exercia a atividade de despachante profissionalmente, possuindo, inclusive, curso superior em Direito e escritório próprio para o exercício da atividade, não sendo crível que ignorasse os requisitos necessários para a concessão do benefício. 
    V- Embora não haja relatórios psicossociais ou laudos psiquiátricos e psicológicos atestando a periculosidade da ré, não há dúvidas de que seu comportamento denota desvios morais e éticos. O total desprezo pela coisa pública e pela confiança que pessoas, geralmente idosas e doentes, tinham na função que a ré exercia, de advogada/despachante, ao acreditar que ela estaria agindo dentro das normas e da ética, são suficientes para demonstrar que sua índole não é reta. Ao contrário, seu comportamento denota indiferença, qualificando, assim, negativamente sua personalidade. 
    VI- As circunstâncias em que praticada a conduta são aptas a majorar a pena-base, eis que a ré utilizou-se de documentos claramente inverídicos e forjados, a saber, formulários do INSS e procuração com assinaturas da beneficiária falsificadas, para receber vantagem indevida. 
    VII- Majoração da pena que se impõe, diante da existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, além dos maus antecedentes já reconhecido na sentença. 
    Contra o referido julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, e o subsequente Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma não o conheceu, em acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
    1. A insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
    2. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a impetrante se insurge contra a dosimetria. Argumenta, em suma: (a) manifesta desproporcionalidade do quantum de aumento da pena-base da paciente, fixado, sem nenhuma fundamentação, em 9 meses de reclusão por cada circunstância negativada, ou seja em fração superior a 1/6 sobre o mínimo legal, resultando em uma pena intermediária abusiva de 3 anos e 3 meses de reclusão; e (b) essa desproporcionalidade salta ainda mais aos olhos quando se observa que a pena máxima cominada ao crime do art. 171 do CP é de 5 anos de reclusão, e que foi aplicada uma pena final de 4 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, muito próxima do máximo, e isso em um caso em que não foram negativadas nem metade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e nem incidiu, na segunda fase da dosimetria, nenhuma circunstância agravante. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para determinar ao tribunal de origem que refaça a dosimetria da pena da paciente, aplicando, na fixação da pena-base, a fração de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal por cada circunstância desfavorável.
    É o relatório.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente